Tribunal: TJBA
Processo: 8018600-10.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Conflito de Jurisdição nº 8018600-10.2026.8.05.0000 Suscitante: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA Suscitado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA Interessado: Ministério Público do Estado da Bahia Interessado: Adriel Souza Feitosa Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR/BA. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL SUPOSTAMENTE PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS EM FEITOS RELATIVOS A CRIMES MILITARES. RESOLUÇÃO TJBA Nº 31/2024 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO TJBA Nº 27/2025. ATRIBUIÇÕES DE GARANTIAS EXERCIDAS PELA PRÓPRIA VARA DE AUDITORIA MILITAR POR MEIO DE JUIZ AUXILIAR DESIGNADO PELA PRESIDÊNCIA. SOLUÇÃO FUNCIONAL QUE PRESERVA A ESPECIALIDADE E A AUTONOMIA JURISDICIONAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR/BA. I - Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA em face do Juiz de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar do mesmo foro, uma vez que ambos não se consideram juízes naturais para apreciar os autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 8175208-67.2025.8.05.0001. II - O feito foi, de início, distribuído para a 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA, tendo o Magistrado exarado decisão declinando de sua competência para uma das Varas das Garantias do mesmo foro, porquanto entendeu que “[...] relativamente ao presente PIC, até a presente data, não fora localizado no PJE a instauração de Ação Penal. Considerando o teor da Resolução n° 31 de 11 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a implementação e funcionamento do instituto do Juiz das Garantias no Poder Judiciário do Estado de Bahia, nos termos do art. 1º da referida Resolução, as Varas das Garantias têm jurisdição restrita às Comarcas de Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Camaçari, Candeias, Catu, Dias d’Ávila e Itaparica. Ainda, o art. 4º da norma prevê que os procedimentos criminais anteriores ao oferecimento da denúncia devem ser redistribuídos a essas varas especializadas quando oriundos dessas comarcas. E, considerando que a Justiça Militar Estadual é competente para processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares praticados pelos oficiais e praças da Polícia Militar e Corpos de Bombeiros em todo o Estado, não se restringindo apenas à Comarca de Salvador/BA, na forma do Art. 125, § 4º, da CF/88, senão vejamos: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). Assim, independente da cidade do Estado onde o suposto crime tenha sido cometido, a ação judicial militar será processada perante este Juízo. Sendo assim, encaminhem-se os presentes autos ao setor competente, para que sejam distribuídos a uma das Varas do Juízo das Garantias. [...]” (Id. 101468704 - Pág. 14/15). III - Distribuído ao Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, o Magistrado primevo suscita o incidente ora apreciado, alegando, resumidamente, que: “[...] A Resolução nº 31/2024, de 11 de dezembro de 2024, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que instituiu, em caráter de projeto-piloto, o Juízo das Garantias no âmbito estadual, delimitou de forma expressa e taxativa a competência territorial desta unidade jurisdicional às Comarcas de Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Camaçari, Candeias, Catu, Dias d’Ávila e Itaparica, exclusivamente no tocante à fase investigativa dos feitos. O art. 1º da mencionada Resolução é claro ao restringir a competência territorial do Juízo das Garantias às comarcas mencionadas, não havendo margem interpretativa para extensão da jurisdição a outros territórios do Estado. No presente caso, conforme narrado nos autos, os fatos investigados teriam se desenrolado no município de Ilhéus/BA, comarca situada fora da área de abrangência territorial deste Juízo das Garantias, o que, por si só, invalida qualquer apreciação por este Juízo nestes autos. Por sua vez, a 1ª Vara de Auditoria Militar da Bahia detém, por força do art. 124 da Constituição Federal e da legislação estadual correlata, competência material absoluta (em razão da matéria), e, também, territorial plena para processar e julgar infrações penais militares cometidas no âmbito de todo o Estado da Bahia, inclusive no que se refere à fase de investigação, desde que não ocorridas naquelas cidades que, a partir de março/2025, passaram à jurisdição das Varas das Garantias. A própria Resolução nº 31/2024 não fez qualquer ressalva acerca da competência da Vara de Auditoria Militar em relação aos fatos ocorridos fora da abrangência territorial do Juízo das Garantias, razão pela qual não poderia tal unidade se declarar incompetente em favor de Juízo territorialmente incompetente. Outra não há de ser a interpretação normativa, não podendo se chegar a conclusão diversa tão somente pelo fato de a sede física da unidade da Auditoria Militar ser em Salvador. E não se pode justificar a fixação de competência desta unidade em razão de se tratar de feito em fase de investigação criminal, posto que, em todas as outras cidades do Estado, não abrangidas pela Resolução n. 31/2024, os processos continuam tramitando regularmente, seja na fase de investigação ou de persecução penal, nas respectivas varas criminais, até que sejam instaladas as varas de garantias, o que também há de ser observado pela Vara de Auditoria Militar do Estado nos processos em que as infrações penais não se deram naqueles Municípios nomeados na Resolução 31/2024, nos quais as Varas de Garantias de Salvador têm competência para atuar, quais sejam, aqueles abrangidos nas Comarcas de Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Camaçari, Candeias, Catu, Dias d’Ávila e Itaparica. Dessa forma, estando ausente a competência deste Juízo das Garantias para a apreciação do caso, e tendo a Vara de Auditoria Militar declinado erroneamente do feito, entendemos ser devida a instauração do presente conflito negativo de competência, impondo-se a suscitação da controvérsia ao Tribunal de Justiça da Bahia, a quem compete dirimi-la, nos termos do art. 115, III, do CPP. Ante o exposto, com fulcro no art. 115, III, do Código de Processo Penal, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, entre este Juízo das Garantias da Comarca de Salvador/BA e a 1ª Vara de Auditoria Militar da Bahia, determinando a suspensão da tramitação do feito até ulterior deliberação da Corte, para onde devem ser remetidos os autos. [...].” (Id. 101468704 - Pág. 16/18). IV - Analisando as razões de fato e de direito aduzidas, entende-se que assiste razão ao Suscitante, com a consequente declaração da competência do Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA. V - O feito originário consiste em procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática do delito de lesão corporal, previsto no art. 209 do Código Penal Militar, atribuída aos policiais militares Elissandro Costa (1º Sargento PM, Mat. 30.387.962-1), Luciano Santos de Araújo (Cabo PM, Mat. 30.427.638-9) e Reinaldo Santos Barbosa (Soldado PM, Mat. 30.526.552-7), os quais teriam, em tese, agredido o civil Adriel Souza Feitosa durante a realização de abordagem policial e prisão em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, ocorrida no dia 21 de fevereiro de 2025, na Rua Santa Inês, bairro Conquista, no município de Ilhéus/BA. Constatou-se que a 68ª Companhia Independente de Polícia Militar (68ª CIPM/Ilhéus) instaurou a Sindicância Portaria nº 68ª CIPM-SIND-6751-2025-04-02 para apuração dos fatos narrados pelo ofendido em audiência de custódia. Após a realização de diligências, consistentes na oitiva das partes envolvidas e na juntada do Laudo de Exame de Lesões Corporais — o qual atestou a ausência de lesões externas visíveis ao exame físico —, o Comandante da OPM proferiu a Solução nº 024/SSO/CSO/2025, determinando o arquivamento da sindicância e a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público. Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado da Bahia, a ilustre Promotora de Justiça oficiante manifestou-se pelo arquivamento do feito perante o Juízo Militar, sob o fundamento de inexistirem indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva (Id. 101468702 – Pág. 3-8). VI - Com efeito, é sabido que a Resolução TJBA nº 31/2024 instituiu as Varas das Garantias no âmbito do Estado da Bahia, disciplinando a atuação do Juiz das Garantias no primeiro grau de jurisdição. Todavia, sobreveio a Resolução TJBA nº 27/2025, a qual acrescentou o §2º ao art. 7º da Resolução TJBA nº 31/2024, estabelecendo expressamente que: “A competência do Juiz das Garantias, nos feitos relativos a crimes militares definidos em lei, será exercida pela própria Vara de Auditoria Militar, com jurisdição em todo o Estado, por meio de Juiz Auxiliar designado pela Presidência.” VII - Assim, a disciplina normativa superveniente estabeleceu que a fase investigativa e os incidentes de natureza cautelar relacionados a crimes militares devem tramitar e ser apreciados no âmbito da própria Vara de Auditoria Militar, incumbindo a atuação a Juiz Auxiliar designado pela Presidência, o qual exercerá, especificamente, as atribuições inerentes ao Juiz das Garantias, evitando-se o contato do Juiz Titular com os elementos informativos produzidos na fase pré-processual. VIII - Nesse contexto, afasta-se, de forma inequívoca, a competência do Juízo das Garantias comum da Capital para processar e julgar medidas cautelares e incidentes investigativos de natureza castrense, mantendo-se a competência integral da Vara de Auditoria Militar. Digno de nota que se trata de entendimento recentemente consolidado por esta colenda Seção Criminal em caso análogo, cujas premissas jurídicas amparam, com precisão, a solução do presente incidente. Conclui-se, portanto, que a existência de norma específica superveniente disciplinando a matéria impõe o reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA para apreciação do feito originário. IX - Parecer ministerial pela procedência do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA. X - CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, para declarar a competência da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA, para prosseguir no processamento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição tombado sob nº 8018600-10.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Suscitante, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, como Suscitado, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar do mesmo foro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE o presente incidente, declarando a competência do Juiz de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA para prosseguir no processamento do feito, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.